Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-04.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVELIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC/2015). Ausentes documentos mínimos que comprovem a o pagamento indicado na inicial, não há como condenar a ré a devolver valores eventualmente pagos.

2. Apesar de a decretação da revelia gerar presunção de veracidade do que é alegado pelo autor, esta não é absoluta, fazendo-se necessária a produção de elementos probatórios mínimos para a procedência do pedido inicial. Precedentes deste Tribunal.

3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.

4. Recurso conhecido e não provido.